Tribunal: STF
Processo: RHC 254412
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 905.630/SC, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. FURTO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DA RES FURTIVA. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE PARA INDICIDÊNCIA DO PRINCÍPIO INSIGNIFICÂNCIA. TEMA N. 1.205 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL – CP. NÃO INCIDÊNCIA JUSTIFICADA PELA CORTE ESTADUAL. REANÁLISE DO TEMA PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento da Suprema Corte, são requisitos para aplicação do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Esta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável, o que não ocorreu nos autos. A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. Deve-se enfatizar, por oportuno, que o princípio da bagatela não pode servir como um incentivo à prática de pequenos delitos. No caso em análise, as instâncias ordinárias concluíram que não houve reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e nem ausência de periculosidade social na ação, pois se trata de agente reincidente e portador de maus antecedentes, inclusive na prática de crimes contra o patrimônio. Verifica-se, da sentença condenatória, que o agravante possui sete condenações transitadas em julgado, sendo seis por furto, e, como bem destacou o Ministério Público Federal – MPF em manifestação perante esta Corte Superior, "constata-se que o ora paciente apresenta maus antecedentes e é multirreincidente específico em crimes patrimoniais, o que configura fundamento suficiente para a não incidência do princípio da insignificância no presente caso", fundamentos que também adoto como razão de decidir. Nesse contexto, a conduta do agravante é incompatível com a aplicação do princípio da insignificância. 3. Esta Corte Superior firmou jurisprudência, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos, Tema n. 1205, no sentido de que "A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância" (REsp n. 2.062.095/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023, DJe de 30/10/2023). 4. A pretensão de aplicação da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal – CP foi afastada pela Corte de origem, no julgamento dos embargos de declaração, a qual asseverou que: "Em relação à atenuante genérica prevista no artigo 66 do Código Penal, não se vislumbra, no caso concreto, motivo suficiente que faça concluir pela sua incidência. Ou seja, o valor ínfimo da res furtiva não enseja a aplicação da atenuante inominada, como quer fazer crer o embargante". Dessa forma, justificada a ausência dos requisitos para a aplicação da atenuante inominada pela Corte de origem, diante das circunstâncias do caso concreto, rever esse entendimento demandaria revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado na via do writ. 5. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 56, p. 1-2)



    O recorrente narra (eDOC 65) haver sido condenado à pena de 9 meses de reclusão e pagamento de 7 dias-multa, pela prática do crime de furto, na forma do art. 14, II, do CP, após ter tentado subtrair fios de cobre de valor comercial não informado, delito que não foi consumado por circunstâncias alheias à sua vontade.



    Afirma que o acórdão impugnado é manifestamente ilegal, haja vista que “(a) manteve a condenação do Paciente pelo crime de tentativa de furto, embora sua conduta tenha sido manifestamente atípica, diante da sua insignificância e (b) deixou de reconhecer a atenuante inominada (art. 66 do CP)”. (eDOC 65, p. 3)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja absolvido, em razão da atipicidade material da conduta. Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante inominada do art. 66 do CP.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso ordinário, em parecer resumido na seguinte ementa:



    “PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 1. Discute-se a aplicação do princípio da insignificância à tentativa de furto de fios de cobre, em valor não avaliado, e já recuperados, para o acusado, considerado reincidente, com antecedentes que remetem a condenações há mais de 10 (dez) anos atrás. 2. Como se sabe, são requisitos para a aplicação do princípio da insignificância: I) a mínima ofensividade da conduta; II) a ausência de periculosidade social na ação; III) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e IV) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, os quais se vislumbra no caso concreto. 3. Essa Suprema Corte tem entendido não ser razoável a movimentação de todo o aparelho do estado-polícia e do estado-juiz para atribuir relevância a condutas como tais, de mera tentativa de furto de fios de cobre (não avaliados), ante ao caráter eminentemente subsidiário que o Direito Penal assim, impondo-se a intervenção mínima para proteção de bens jurídicos de maior relevância e transcendência na vida social (HC 115576/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe: 03/06/2013). 4. Parecer pelo provimento do recurso ordinário”. (eDOC 89)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    Inicialmente, consoante entendimento da Suprema Corte, são requisitos para aplicação do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    No caso dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que não houve reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e nem ausência de periculosidade social na ação, pois se trata de agente reincidente e portador de maus antecedentes, inclusive na prática de crimes contra o patrimônio. Vejamos:



    [...]



    Vê-se que a Corte estadual expressamente ressaltou que o princípio da insignificância não se aplicaria ao caso pois se trata de réu multirreincidente. 



    Verifica-se, à fl. 167 da sentença condenatória, que o agravante possui sete condenações transitadas em julgado, sendo seis por furto, e, como bem destacou o Ministério Público Federal em manifestação perante esta Corte Superior, "constata-se que o ora paciente apresenta maus antecedentes e é multirreincidente específico em crimes patrimoniais, o que configura fundamento suficiente para a não incidência do princípio da insignificância no presente caso" (fl. 296), fundamentos que também adoto como razão de decidir. 



    Como de sabença, esta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável, o que não ocorreu nos autos. Nesse contexto, a conduta do agravante é incompatível com a aplicação do princípio da insignificância.



    [...]



    Noutra parte, esta Corte Superior firmou jurisprudência, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos, Tema n. 1205, no sentido de que "A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância" (REsp n. 2.062.095/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023, DJe de 30/10/2023). Eis a ementa do julgado:



    [...]



    Como se vê, a Corte de origem, diante das circunstâncias do caso concreto, justificou a ausência dos requisitos para a aplicação da atenuante inominada. Dessa forma, a mudança desse entendimento demandaria revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado na via do writ.”. (eDOC 56)



    Consta da peça acusatória o seguinte contexto fático:



    “No dia 4 de setembro de 2021, por volta das 10h, o denunciado GIOVANI JOSE VIEIRA, agindo com evidente animus furandi, dirigiuse à empresa RIOMARCORDAS, localizada na avenida Mário Uriarte, 6601, bairro Cordeiros, nesta cidade e, após adentrar os fundos do terreno ultrapassando uma cerca de arame, subtraiu, em proveito próprio, fios de cobre. 



    Por ocasião dos fatos, o vigilante Sioney Correa visualizou a ação do denunciado, o qual empreendeu fuga com a res furtiva mas foi perseguido e detido por Sioney e outro vigilante em um terreno baldio, até a chegada da Polícia Militar, não tendo o delito de furto se consumado por circunstâncias alheias à vontade do ora denunciado.  



    Diante da situação flagrancial, os policiais militares deram voz de prisão a Giovani e conduziram-no à presença da autoridade policial, para a tomada das providências pertinentes.  



    Assim agindo, o denunciado  GIOVANI JOSE VIEIRA infringiu o disposto no art. 155, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal,  razão pela qual o Ministério Público requer o recebimento da presente denúncia, a citação do denunciado, para apresentar defesa escrita e a designação de audiência de instrução e julgamento, com a intimação das testemunhas adiante arroladas, prosseguindo-se nos ulteriores termos do processo até a condenação do acusado”. (eDOC 10, p. 1-2)



    Para que seja razoável concluir, em caso concreto, no sentido da tipicidade, mister se faz a conjugação da tipicidade formal com a material, sob pena de se abandonar o desiderato do próprio ordenamento jurídico criminal. Evidenciando o aplicador do direito a presença da tipicidade formal, mas a ausência da material, encontrar-se-á diante de caso manifestamente atípico. 



    O princípio da insignificância (das Geringfügigkeitsprinzip) nada mais é do que um critério dogmático a ser empregado no âmbito de análise da tipicidade material – nas palavras de Roxin, trata-se de “uma medida para determinação do ilícito”. (ROXIN, Claus. Kriminalpolitik und Strafrechtssystem. Berlim: De Gruyter, 1973, p. 34)



    Para o reconhecimento de causa de exclusão de tipicidade ou ilicitude, são irrelevantes, em tese, os dados da vida pregressa do acusado.



    Efetivamente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a reincidência não é suficiente para impedir, por si só, a aplicação do princípio da insignificância, no julgamento conjunto dos HCs 123.108, 123.533 e 123.734, ocorrido em 3.8.2015, por meio de acórdão assim ementado:



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. […] 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. […] 4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.” (HC 123.108, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1.2.2016)



    No caso vertente, não houve sequer prejuízo material, pois tratou-se de mera tentativa e os fios de cobre foram restituídos à vítima. 



    Ademais, suas circunstâncias demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    Nesses termos, tenho que, a despeito da reincidência em delito patrimonial e de restar patente a existência da tipicidade formal (perfeita adequação da conduta do agente ao modelo abstrato previsto na lei penal), não incide, no caso, a material, que se traduz na lesividade efetiva e concreta ao bem jurídico tutelado, sendo atípica a conduta imputada.



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “Penal e processual penal. 2. Agravo regimental. 3. Impugnação à decisão que reconheceu a atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância e a consequente absolvição do agravado. 4. Possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em casos que envolvam reincidentes, conforme circunstâncias do caso concreto. 5. Atipicidade material. Precedentes. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (RHC 228860 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 11.6.2024).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO DE UMA BERMUDA USADA. PACIENTE REINCIDENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM”. (HC 214876 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, redatora para acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje. 1.6.2022).



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para conceder a ordem para absolver o paciente nos autos da ação penal 5023268-21.2021.8.24.0033/SC, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Itajaí/SC.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente